Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718269-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA – EPP (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708564-63.2021.8.07.0019 proposta pelo agravante em desfavor de DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de inclusão da genitora do menor beneficiário do contrato de prestação educacional, nos seguintes termos (ID 233737387 dos autos originais): “Cuida-se de pedido formulado pela exequente visando à inclusão, no polo passivo da presente execução, da genitora Luzineide Costa Alves, sob o fundamento de que, embora não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, também se beneficiou da prestação dos serviços, por ser igualmente responsável pelas despesas decorrentes da educação do filho comum. 2. É fato incontroverso que o contrato foi celebrado unicamente com o réu Denivaldo Alves do Nascimento , constando este como responsável financeiro junto à instituição de ensino (id. 108580424). A pretensão de redirecionamento da execução ao outro genitor, que não integrou a relação contratual originária, exige, portanto, exame à luz dos princípios da obrigação contratual, da solidariedade entre os genitores e da responsabilidade patrimonial na fase executiva. 3. Pois bem. 4. É cediço que a jurisprudência não é uníssona quanto à possibilidade de inclusão do genitor não signatário do contrato educacional como devedor na execução movida pela instituição de ensino. Este juízo segue o entendimento de que a relação contratual é de natureza personalíssima, vinculando exclusivamente a parte que assumiu a obrigação perante o credor, salvo se houver prova de que o outro genitor atuou como coobrigado ou anuente da dívida. 5. Nesse sentido, decidiu este Tribunal: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGI 0748631-64.2020.8.07.0000 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que A agravante percebe renda baixa, razão pela qual, há que se reconhecer sua hipossuficiência e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. AGI 0752491-73.2020.8.07.0000. 5. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil. 6. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 7. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 8. In casu, considerando que a genitora do menor não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais, e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a genitora da criança no feito. 9. A jurisprudência invocada pelo agravante, em sentido diverso ao entendimento adotado, não vincula o órgão julgador, porquanto não proferida em julgamento de casos repetitivos, portanto, não são de observância obrigatória, nos termos dos artigos 927 e 928 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327122, 07524917320208070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se 6. Não se ignora que ambos os genitores são responsáveis pelo sustento e educação dos filhos, conforme prevê o art. 1.566, IV, do Código Civil, e art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo, essa obrigação se manifesta, na via executiva, mediante ação própria de alimentos ou de regresso, e não através da ampliação subjetiva de um título executivo fundado em contrato particular firmado por apenas um dos genitores. 7. No caso concreto, não há prova de que a genitora Luzineide Costa Alves tenha anuído com o contrato, tampouco de que haja decisão judicial de alimentos que a obrigue, de modo específico, ao custeio das despesas escolares ora exigidas. 8. A pretensão do exequente, embora compreensível do ponto de vista da efetiva prestação do serviço em benefício do menor, não encontra amparo na via executiva fundada em título contratual, pois implicaria em responsabilização de terceiro estranho à obrigação assumida. 9. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão de Luzineide Costa Alves no polo passivo da presente execução. 10. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora ou requeira a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. 11. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 71613056), alega que se trata de execução de mensalidades escolares. Noticia que a ação foi movida inicialmente contra o genitor do menor beneficiário do contrato de prestação de serviço educacional, contudo, após a insuficiência de bens para pagamento da dívida, postulou que a genitora da menor integre o processo. Argumenta que os genitores são devedores solidários pelas obrigações do filho comum. Verbera que o poder familiar inclui a obrigação solidária dos pais de somar esforços para custear as despesas do filho. Defende que deve a genitora ser incluída no polo passivo, uma vez que há responsabilidade solidária entre os genitores pelos gastos do filho comum, nos termos do art. 1643 do CC, art. 22 do ECA e art. 229 da CF. Afirma que há entendimento do STJ no sentido de deferir a inclusão do outro genitor na execução, ainda que não tenha assinado o contrato. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão da Sr. Luzineide Costa Alves no polo passivo do cumprimento de título judicial. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foi ajuizada ação monitória convertida em título executivo judicial referente à cobrança das mensalidades escolares inadimplidas do contrato prestado ao aluno L.C.N. Observa-se que o devedor não apresentou embargos à monitória, tendo sido constituído o título executivo judicial, conforme prevê o art. 701, § 2o, do CPC. O contrato, prova escrita, que fundamentou a ação monitória, convertido em título judicial foi firmado exclusivamente pelo genitor do menor, ora executado. Após tentativas infrutíferas na localização de bens penhoráveis, o credor pretende a inclusão, no polo passivo, da genitora do menor. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a genitora da menor não constou no título executivo judicial. Desse modo, não pode, neste momento processual, integrar a lide. Nos termos do art. 513, § 5o do CPC, somente podem participar da fase executiva quem tiver participado da fase de conhecimento. Vejamos: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Assim sendo, não se pode incluir na fase de cumprimento de sentença quem não figurou no título executivo judicial. Com efeito, a responsabilidade da genitora por eventual dívida deverá ser discutida em processo de conhecimento próprio, não sendo possível fazê-lo no cumprimento de sentença. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTRUMENTO PACTUADO APENAS PELO GENITOR. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. CASAL DIVORCIADO. ACORDO DE ALIMENTOS DESCUMPRIDO PELO GENITOR. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 506 E 513, § 5o, DO CPC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO CASSADA. 1. A agravante, por não ter figurado como parte no contrato de prestação de serviços educacionais que deu ensejo ao ajuizamento da ação monitória, nem na própria ação monitória que acabou convertida em título executivo judicial, não poderia ter sido incluída no polo passivo do cumprimento de sentença de origem por força de solidariedade decorrente do exercício de poder familiar, sobretudo quando se constata que, no caso concreto, a prestação alimentar consistente no pagamento das mensalidades escolares era atribuível somente ao executado, em razão de acordo de alimentos previamente homologado em Juízo após o divórcio. 2. Nos termos do artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, já que resulta de lei ou da vontade das partes, não sendo possível, por outro lado, conferir-se interpretação tão extensiva ao disposto no artigo 1.698 do Código Civil a ponto de obrigar terceiros a custear dívida expressiva oriunda de contrato firmado unilateralmente por um dos alimentantes. 3. As decisões que determinaram, primeiramente, a ampliação do polo passivo do cumprimento de sentença, e, num segundo momento, a constrição de bens da agravante, atentaram contra as disposições do artigo 506 e 523, § 5o, do Código de Processo Civil. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1975173, 0742357-45.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 779 CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR DO ALUNO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da demanda. 2. No caso, discute-se dívida retratada em contrato de prestação de serviços escolares ao filho da executada, em que o exequente, diante das frustradas tentativas de encontrar bens em nome da devedora, visa incluir o pai do menor no polo passivo da demanda. Todavia, apenas a genitora é subscritora do instrumento contratual. 3. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. 3.1. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo que o obrigue ao pagamento. 4. Logo, considerando que o genitor do aluno não subscreve o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. 4.1 O CPC aponta como legitimados passivos na execução aquelas pessoas nominadas nos seis incisos do art. 779 do CPC. Logo, deve o titulo executivo apontar como devedor, para que tenha legitimidade ordinária primária para participar no polo passivo da demanda judicial, o devedor, tal como previsto em lei, norma cogente. 5. Precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido." (7a Turma Cível, 07118053920208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 29/9/2020). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1339552, 07043161420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADE ESCOLAR. FILHO DO EXECUTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE CÔNJUGES. CONVIVÊNCIA MARITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica. 2. Diante da falta de elementos que comprovem se os genitores conviviam maritalmente à época da celebração do contrato ou, ainda, se vivem como um casal, não há que se falar na aplicação da existência de solidariedade entre os cônjuges, nos termos previstos nos artigos1.643, I e 1.644 do Código Civil. 3. O artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Portanto, a legitimidade passiva, nas Ações de Execução, é do sujeito que assumiu o dever de pagar, por meio da assinatura de contrato de obrigação de fazer e, ainda, daquele cuja obrigação surge em virtude da Lei. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432745, 07005329220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. É cediço que a execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo. Dessa forma, o cumprimento de sentença não pode ser direcionado à genitora da beneficiária dos serviços educacionais, que não figurou no contrato de prestação de serviços, nem integrou o processo de conhecimento, em respeito ao princípio do contraditório, consoante art. 513, § 5o do CPC. (Acórdão 1132481, 07135269420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Além disso, não há o perigo da demora, pois o processo já está tramitando sem a inclusão do genitor desde 2021. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora